Tribunal: TJDFT
Processo: 0743318-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVENTÁRIO ENCERRADO. PARTILHA REALIZADA. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, sob fundamento de ausência de habilitação dos herdeiros do executado, após encerramento do inventário e partilha dos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a partilha dos bens do espólio, é possível promover o cumprimento de sentença diretamente contra os herdeiros, sem prévia habilitação nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partilha transfere aos herdeiros a responsabilidade pelo passivo até o limite da herança, nos termos do art. 1.792 do CC/2002.
4. Contudo, a sucessão processual do espólio exige observância do procedimento previsto nos arts. 687 e seguintes do CPC/2015, não sendo suficiente o mero requerimento de cumprimento de sentença.
5. A habilitação é imprescindível para alterar a relação jurídica processual, conferindo legitimidade aos sucessores para figurar no polo passivo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A transmissão do passivo por sucessão causa mortis não dispensa a habilitação dos herdeiros para cumprimento de sentença.”
“2. O procedimento de habilitação previsto nos arts. 687 e seguintes do CPC/2015 é indispensável para execução contra sucessores após a partilha.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.792; CPC/2015, arts. 687 e seguintes.